Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700982-30.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO ROLIM DE ARAUJO AGRAVADO: G&amp;B HOLDING LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por André Gustavo Rolim de Araújo contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como as medidas constritivas requeridas em desfavor do sócio da empresa (autos no 0747390-47.2023.8.07.0001, ID no 192939702). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO